Tribunal: TJPA
Processo: 0808690-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808690-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APESAR DE INTIMAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento que manteve a negativa de concessão da gratuidade da justiça, formulada nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 0803831-29.2025.8.14.0051, em trâmite na Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA. A agravante alegou que sua declaração de hipossuficiência foi desconsiderada sem justificativa suficiente e defendeu que a exigência de comprovação documental violaria princípios constitucionais, como o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte que apresenta declaração de hipossuficiência, mas, mesmo regularmente intimada, não apresenta documentos comprobatórios da alegada condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 condicionam a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos quando houver dúvida fundada quanto à alegação da parte.

O juízo de origem oportunizou à parte autora a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição econômica, com fundamento no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), mas a agravante não atendeu à determinação judicial, permanecendo inerte.

A ausência de resposta à ordem judicial compromete a credibilidade da declaração unilateral de pobreza, autorizando o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A negativa do benefício, diante da omissão da parte, não configura cerceamento de defesa, tampouco impede o acesso à jurisdição, sendo facultado o recolhimento das custas processuais ou o requerimento de parcelamento, conforme prevê o art. 98, § 6º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa, podendo ser afastada quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar comprovação documental de sua condição financeira.

A inércia da parte diante de ordem judicial para comprovação de hipossuficiência torna legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A negativa do benefício da justiça gratuita, em tais circunstâncias, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LXXIV e IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 98, §6º, e 99, §§ 2º a 4º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12.04.2016; TJPA, AI nº 0818202-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024; TJMG, AI nº 1294893-42.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ
contra a decisão proferida nos autos da ação de Procedimento Comum Cível n.º 0803831-29.2025.8.14.0051, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante, alega a recorrente que a decisão guerreada desconsiderou a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, nos moldes do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sustentando que sua condição socioeconômica não lhe permite arcar com os ônus financeiros do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Defende que a negativa do pedido de gratuidade vulnera o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça e argumenta, com robustez, que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, conforme § 4º do art. 99 do CPC/2015.

Requer, por fim, pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão hostilizada.

Em decisão monocrática de id.

26797239, o recurso foI conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Adenilce dos Santos Mota contra decisão proferida no bojo da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 0803831-29.2025.8.14.0051, em trâmite na Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustentou a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º a 4º, do CPC/2015, e defendeu que sua situação financeira inviabilizaria o custeio do processo sem prejuízo próprio e de sua família, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte que apresenta declaração de hipossuficiência, mas não atende à determinação judicial para comprovação documental da alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante análise dos elementos dos autos.

4.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 99, § 2º, do CPC/2015, condicionam a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.

5.

O juízo de origem oportunizou à agravante a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição financeira (extratos bancários, faturas, declaração de IR, entre outros), com base no princípio da cooperação (art. 6º do CPC), tendo esta permanecido inerte, violando o dever de lealdade e boa-fé processual (art. 5º do CPC).

6.

A ausência de resposta à determinação judicial compromete a credibilidade da declaração unilateral de pobreza, tornando-a insuficiente para o deferimento da gratuidade.

7.

A atuação do juízo de primeiro grau atendeu aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da fundamentação, inexistindo afronta ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa, podendo ser afastada quando a parte, regularmente intimada, deixa de comprovar sua condição financeira.

2.

A ausência de resposta à determinação judicial para apresentação de documentos compromete a veracidade da declaração de pobreza, autorizando o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita depende da demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 99, §§ 2º a 4º, e 932, VIII; Lei nº 1.060/1950, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJPA, AI nº 0814814-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024

Contra esta decisão a recorrente interpôs Agravo Interno (id. 26797239). A agravante argumenta que apresentou documentação suficiente a demonstrar sua hipossuficiência financeira, como a isenção do imposto de renda, ausência de movimentações relevantes em seu CPF e o fato de utilizar integralmente seus rendimentos para despesas essenciais, como energia elétrica. Reitera que a declaração de pobreza, assinada e juntada aos autos, goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC e jurisprudência consolidada, inclusive do STJ e TJSP.

Além disso, invoca diversos princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do amplo acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da isonomia (CF, art. 5º, caput) e do direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), todos violados com a negativa do benefício. Destaca que a assistência judiciária gratuita é indispensável para efetivar o acesso à justiça de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e que a recusa imotivada representa um entrave inconstitucional ao exercício de direitos fundamentais.

Ao final, a agravante requer a reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, reafirmando seu interesse na autocomposição do litígio e indicando os canais para eventual proposta de acordo.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada, Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi acertada, pois a agravante não comprovou sua alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar mera declaração unilateral. Argumenta que houve oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios, mas a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório. Aduz ainda que não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento não impede o acesso ao Judiciário, podendo a parte recolher as custas ou requerer parcelamento. Por fim, alega o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, por repetir argumentos já refutados, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, além da condenação em custas e honorários recursais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a legitimidade da negativa ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, ELOIZA PEREIRA DE ARAUJO LUZ, e reiterado em sede de Agravo Interno contra decisão monocrática que, no curso de Agravo de Instrumento, manteve a denegação do referido benefício pelo juízo de origem.

A agravante alega que a decisão impugnada não observou a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a exigência de prova complementar, diante da ausência de impugnação específica e diante da juntada de documentos comprobatórios como a declaração de isenção de imposto de renda e menção a rendimentos comprometidos com despesas essenciais, violaria o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), além de afrontar a dignidade da pessoa humana, a isonomia e os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

A decisão monocrática impugnada foi clara e adequadamente fundamentada. Consta dos autos que o juízo de primeiro grau, ao receber o pedido de justiça gratuita, diligenciou com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), determinando à parte autora que apresentasse documentação comprobatória de sua situação financeira – tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, relação de despesas mensais e demais elementos idôneos. Apesar de regularmente intimada, a parte agravante quedou-se inerte, não atendendo à ordem judicial, o que compromete a credibilidade da declaração unilateral de pobreza.

Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção juris tantum, podendo ser afastada mediante análise dos elementos dos autos, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por Maria Assunta Pinho Brito contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em ação revisional de proventos de progressão funcional, com pagamento de retroativos, ajuizada contra o IGEPREV . A agravante alega que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sem necessidade de comprovação adicional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita pode ser fundamentada exclusivamente na declaração de hipossuficiência ou se é necessária a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme entendimento jurisprudencial .III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão .4. O estado de hipossuficiência alegado pela agravante não foi comprovado, uma vez que os documentos dos autos indicam rendimentos incompatíveis com a condição de pobreza necessária para o deferimento da gratuidade da justiça.5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a simples alegação de pobreza não é suficiente para concessão da benesse, quando há indícios em contrário .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência quando houver indícios de que a parte possui condições financeiras de arcar com os custos processuais ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 12/04/2016.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182022520238140000 22668267, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física desde que comprovada a necessidade da benesse - A declaração de pobreza firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto - Não se desincumbindo a parte agravante de comprovar sua hipossuficiência financeira, o indeferimento da concessão do benefício é medida que se impõe. V.V . O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido se não há fato objetivo que afaste a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1294893-42.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Importa ressaltar que o indeferimento da justiça gratuita, nos termos em que lançado, não implica cerceamento de defesa, nem constitui obstáculo absoluto ao acesso à jurisdição, podendo a parte promover o recolhimento das custas processuais ou, ainda, pleitear seu parcelamento, conforme prevê o art. 98, §6º, do CPC.

Por outro lado, a manutenção da decisão impugnada respeita integralmente os princípios da legalidade, da boa-fé processual (CPC, art. 5º), da isonomia e da motivação (CF, art. 93, IX), em consonância com o modelo cooperativo do processo civil brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como VOTO.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025